Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE. ENCARGOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3o DO CPC. COBRANÇA DA MULTA DE 10%. POSSIBILIDADE. BENESSE NÃO EXTENSÍVEL ÀS MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §4o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível, por inadequação da via eleita, a pretensão de tutela de urgência formulada em sede de contrarrazões recursais, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo interposto.
2. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, verificado que a sentença exequenda determina que parte do débito, proveniente de processo diverso, somente será devida quando recebida pelo executado, não há que se falar em sua inclusão no cumprimento de sentença antes do efetivo ingresso da quantia em seu patrimônio.
3. Conforme disposto no Código de Processo Civil, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de 10%, prevista no artigo 523, caput e §1o, fica sob a condição suspensiva prevista no §3o do artigo 98, devendo ser mantida, por outro lado, a cobrança da multa de 10%, porquanto a benesse não é extensível às multas processuais, nos termos do § 4o do artigo 98.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.